Tribunal: TJDFT
Processo: 0716698-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. REJEITADA. DOSIMETRIA. MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. FECHADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 157, §2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, e no artigo 311, caput, todos do Código Penal, e no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, todos os delitos na forma do artigo 69 do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; ii) verificar se restou configurada a nulidade das provas obtidas na residência do réu; iii) saber se é cabível a desconsideração da confissão extrajudicial; iv) saber se é devido o afastamento da majorante de pena relacionado ao emprego de arma de fogo; v) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação; vi) saber se o parâmetro de exasperação relacionado à continuidade delitiva está de acordo com os ditames legais e jurisprudenciais; vii) saber se o regime inicial para cumprimento de pena adequado é o fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, I, CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, CP) e posse irregular de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1o, IV, Lei no 10.826/03) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
4. Os depoimentos das vítimas, o regular reconhecimento do réu por uma das ofendidas, corroborados por outros elementos probatórios contidos nos autos, tornam indene de dúvidas que o réu praticou os delitos em análise.
5.Em relação à preliminar de nulidade das provas, baseada na violação do domicílio colhidas na residência do réu, tem-se que deve ser rejeitada, haja vista que as provas contidas nos autos demonstram que os agentes públicos foram devidamente autorizados a realizar a busca na residência, bem como restaram evidenciados elementos suficientes para a caracterização de um crime em flagrante.
6. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
7. No tocante ao pleito de que seja desconsiderada a confissão extrajudicial, tem-se que tal pedido não merece prosperar, haja vista que, além da condenação do acusado ter sido fundamentada em outros meios de prova, e inexistir qualquer prova de que tal confissão foi obtida por meios ilícitos, os relatos seguros e coerentes prestados pelas vítimas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, e os depoimentos dos policiais militares demonstraram como foi a dinâmica delitiva.
8. Não há que se falar em afastamento da majorante do emprego da arma de fogo, quando os elementos probatórios demonstrarem de forma inequívoca que tal objeto foi utilizado na empreitada delituosa.
9. No que concerne a dosimetria, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
10. O parâmetro de exasperação relacionado à continuidade delitiva está de acordo com os ditames legais e jurisprudenciais.
11. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal. Tendo em vista o réu ser reincidente, a pena ser superior a 8 (oito) anos de reclusão, e ter havido a análise negativa de duas circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, e § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal, o regime adequado é o fechado.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.